Tribunal: TJSP
Processo: 1019368-08.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AC ̧A~O DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER - Prestação de Serviços de telefonia móvel – Pedido de cancelamento de plano unilateralmente alterado pela empresa de telefonia móvel com reativação de plano anterior - Sentença de procedência - Recurso da autora - Pleito de concessão de tutela de urgência com imposic ̧a~o de multa dia ́ria - Possibilidade - Inexistência de justificativa

Ementa:
AC ̧A~O DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER - Prestação de Serviços de telefonia móvel – Pedido de cancelamento de plano unilateralmente alterado pela empresa de telefonia móvel com reativação de plano anterior - Sentença de procedência - Recurso da autora - Pleito de concessão de tutela de urgência com imposic ̧a~o de multa dia ́ria - Possibilidade - Inexistência de justificativa razoável para a descontinuidade na prestação dos serviços - Presença dos requisitos autorizadores para a concessão da medida – Imposição de multa visando ao cumprimento da decisão judicial - Admissibilidade - Art. 497 e 536, §1o do Código de Processo Civil e art. 84, § 4o do Código de Defesa do Consumidor - Hipótese em que não ha ́ óbice ao cumprimento da decisão - HONORA ́RIOS ADVOCATI ́CIOS - Pleito de majoração – Acolhimento - Honorários advocatícios majorados para R$ 1.000,00 - Inteligência do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Sentença parcialmente reformada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946874
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019368-08.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
ORMINDA RIBEIRO, é apelada TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019368-08.2019.8.26.0100 -Voto no 27071
2
VOTO No:
27071
APELAÇÃO:
1019368-08.2019.8.26.0100 (Processo Digital)
COMARCA:
SÃO PAULO (13a VARA CÍVEL FORO REGIONAL II - SANTO
AMARO)
APTE.:
MARIA ORMINDA RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO.:
TELEFÔNICA BRASIL S/A
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. OBRIGAÇÃO DE
FAZER - Prestação de Serviços de telefonia móvel
Pedido de
cancelamento de plano unilateralmente alterado pela empresa de
telefonia móvel com reativação de plano anterior - Sentença de
procedência - Recurso da autora - Pleito de concessão de tutela de
urgência com imposic ̧a~o
de multa dia ́ria - Possibilidade -
Inexistência de justificativa razoável para a descontinuidade na
prestação dos serviços - Presença dos requisitos autorizadores para
a concessão da medida
Imposição de multa visando ao
cumprimento da decisão judicial - Admissibilidade - Art. 497 e 536,
§1o do Código de Processo Civil e art. 84, § 4o do Código de Defesa
do Consumidor - Hipótese em que não ha ́ óbice ao cumprimento da
decisão - HONORA ́RIOS ADVOCATÍCIOS - Pleito de majoração
Acolhimento - Honorários advocatícios majorados para R$ 1.000,00
- Inteligência do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Sentença
parcialmente reformada RECURSO PROVIDO.
1.- A r. sentença de fls. 134/136, cujo relatório é adotado, julgou
procedentes os pedidos iniciais, para determinar o cancelamento da alteração unilateral do
contrato mantido entre as partes, bem como para que seja reativado o plano de telefonia
móvel anterior da Autora, além de condenar a Ré à restituição dos valores cobrados em
excesso e no pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
Apela somente a autora (fls. 138/150), sustentando a necessidade de
ser deferida a tutela de urgência para que a Ré cancele a alteração unilateral do contrato
mantido entre as partes e reative o plano de telefonia móvel anterior, sob pena de multa.
Postula ainda a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência.
Recurso tempestivo e não respondido pela Ré (fls. 153).
É o relatório.
2.- Razão assiste à Autora, ora apelante.
Diante da sentença de procedência de seus pedidos iniciais, pretende
a Autora a concessão de tutela de urgência, para que a Ré cancele a alteração unilateral do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019368-08.2019.8.26.0100 -Voto no 27071
3
contrato mantido entre as partes e reative o plano de telefonia móvel anterior, sob pena de
multa, a ser fixada por este E. Tribunal.
Diante da análise dos autos, não se justifica a descontinuidade na
prestação dos serviços nos termos anteriormente contratados entre as partes e que foram
alterados indevida e unilateralmente pela Ré, sendo de rigor o deferimento da tutela de
urgência, visto que foram demonstrados os requisitos para contidos no art. 300, do Código
de Processo Civil/15.
Vale dizer, em sede de cognição exauriente, o direito invocado pela
Autora já estava suficientemente caracterizado, assim como o dano ou o risco ao resultado
útil do processo também se encontra presente por força da cobrança de valor realizada
indevidamente pela Ré.
No que se refere à multa, sua aplicação tem por objetivo assegurar o
fiel cumprimento da determinação judicial e apresenta-se como medida necessária ao caso
“sub iudice”.
Os artigos 497, 536, §1o, do Código Processo Civil e 84, §4o, do
Código de Defesa do Consumidor preveem a possibilidade de imposição de multa diária
para o caso de descumprimento da determinação judicial quando esta representar uma
obrigação de fazer e não fazer, como eì a hipótese em exame.
Desse modo, é de rigor a concessão de tutela de urgência neste
momento processual, para determinar que a Ré cancele a alteração unilateral do contrato
mantido entre as partes e restabeleça o serviço de telefonia contratado pela Autora, no
prazo de 48 horas, sob pena de multa diária no importe de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta
Reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra adequada ao caso concreto e
por ser tratar de serviço de natureza essencial, intimando-se a Ré por ofício, no juízo de
origem.
A respeito, confira-se o julgado proferido por este Tribunal de
Justiça de São Paulo:
“TUTELA DE URGE^NCIA - Contrato de telefonia - Determinação para
reativação de linhas telefônicas - Parte autora que vinha adimplindo os débitos
referentes aos aparelhos celulares, não havendo justificativa razoável para a
descontinuidade na prestação dos serviços - Presença dos requisitos autorizadores
para a concessão da medida- Liminar mantida - Recurso improvido. MULTA.
Imposição visando ao cumprimento da decisão judicial - Admissibilidade - Art.
497 do CPC/15 e art. 84, parágrafo 4o do Código de Defesa do Consumidor -
Hipótese em que não haì óbice ao cumprimento da decisão - Descumprimento que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019368-08.2019.8.26.0100 -Voto no 27071
4
acarretaraì grave dano à parte autora - Sanção conservada - Recurso improvido”1
De outra parte, o montante arbitrado na sentença a título de
honorários advocatícios (10% sobre o valor atualizado da causa, que corresponde ao valor
aproximado de R$ 100,00), mostra-se desproporcional ao trabalho realizado pelo causídico
e não o remunera adequadamente por sua atuação desenvolvida ao longo do processo,
devendo ser arbitrado com fundamento no parágrafo 8o do art. 85 do CPC, em R$ 1.000,00
(mil reais).
Frise-se que esse valor se mostra adequado à condigna remuneração
do advogado, tendo em vista se tratar de causa de baixa complexidade, levando-se em
conta o grau de zelo e o tempo despendido para o desempenho de sua atividade, em
atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Merece, portanto, a sentença ser reformada em parte, para que, em
sede de tutela de urgência, a Ré cancele a alteração unilateral do contrato mantido entre as
partes e restabeleça o serviço de telefonia contratado com a Autora, no prazo de 48 horas,
sob pena de multa diária no importe de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta Reais), limitada a
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem para majorar a verba honorária de sucumbência fixada
em primeiro grau para R$ 1.000,00 (mil reais).
Advirtam-se que eventual recurso a este acórdão estará sujeito ao
disposto nos parágrafos 2o e 3o do art. 1.0262 do Código de Processo Civil.
3.- Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, nos termos da
fundamentação acima.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
1 TJSP; Agravo de Instrumento no 2037690-34.2020.8.26.0000, Rel. Des. J. B. FRANCO DE GODOI, j.
24.04.2020.
2 Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a
interposição de recurso. (...) § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o
tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois
por cento sobre o valor atualizado da causa.
§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por
cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito
prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a
recolherão ao final.
§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados
protelatórios.